Tribunal: TJES
Processo: 0016219-91.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016219-91.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELIELSON DE ALMEIDA ULIANA e outros (2)

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária, ao lado das construtoras, pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade da imobiliária, especialmente diante da alegação de que sua atuação teria se limitado à corretagem pura, sem participação no inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a responsabilidade solidária da imobiliária, afastando a tese de mera intermediação.

5. A atuação da embargante extrapola a corretagem simples, evidenciando participação ativa no lançamento e na comercialização do empreendimento, o que a insere na cadeia de fornecimento.

6. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A teoria da aparência legitima a confiança do consumidor na imobiliária vinculada ostensivamente ao empreendimento, reforçando sua responsabilização pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9. Evidencia-se que a pretensão da embargante é a reforma do julgado por meio inadequado, o que afasta o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão em acórdão que enfrenta de modo claro e fundamentado a responsabilidade solidária da imobiliária quando sua atuação ultrapassa a mera intermediação.

2. A imobiliária que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel em relação de consumo.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, que havia interposto Recurso de Apelação Cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais,
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a sua condenação solidária pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Alega que sua atuação se restringiu à intermediação imobiliária (corretagem), não tendo participado de etapas de incorporação ou construção, o que afastaria sua responsabilidade segundo a jurisprudência do STJ. Aduz, ainda, que o serviço de intermediação foi prestado de forma diligente e que o atraso é de responsabilidade exclusiva da construtora.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos em face da embargante.

Contrarrazões apresentadas por
DELIELSON DE ALMEIDA ULIANA E OUTRO
apresentadas no Id n. 17277944 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por Adquirentes de Unidade Imobiliária em face das Construtoras e da Imobiliária responsável pela intermediação da venda, em razão de atraso na entrega do imóvel. Pleito de indenização por danos morais e materiais, além de restituição da comissão de corretagem. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição da restituição da corretagem e condenando solidariamente as Rés. Interposição de Apelações pelas Partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a legitimidade passiva da Imobiliária para figurar no polo passivo; (II) definir a responsabilidade da Imobiliária pelos danos decorrentes do atraso; (III) analisar a prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem; e (IV) apurar a responsabilidade das Construtoras pelo atraso na entrega do imóvel e seus efeitos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da Imobiliária é reconhecida com base na Teoria da Asserção, uma vez que houve pedido de devolução da comissão de corretagem supostamente recebida por ela.

4. A atuação da Imobiliária não se limitou à intermediação, mas para atuar como uma verdadeira parceira no lançamento e na comercialização do empreendimento, razão pela qual deve responder solidariamente.

5. A pretensão de restituição da comissão de corretagem prescreve em 03 (três) anos, contados do pagamento. Como a demanda foi ajuizada após esse prazo, incide a prescrição, nos termos da tese firmada no Tema 938 do STJ.

6. As Construtoras não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tampouco justificativa para o atraso superior ao prazo contratual com tolerância, o que caracteriza inadimplemento.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando o atraso injustificado e a destinação do imóvel à moradia.

8. Os juros de mora devem incidir desde a citação quanto aos danos materiais, e desde o evento danoso quanto aos danos morais, sendo a correção monetária aplicada conforme a jurisprudência do STJ, ou seja, a partir do desembolso, nos danos materiais e, da fixação nos danos morais. (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Corretora de imóveis possui legitimidade passiva quando há pedido de restituição de valores supostamente por ela recebidos.

2. A Imobiliária responde por inadimplemento contratual se sua atuação ultrapassa a intermediação, com envolvimento no lançamento e na comercialização do empreendimento.

3. A pretensão de restituição de comissão de corretagem prescreve em 03 (três) anos a contar do pagamento, salvo nos casos de rescisão contratual motivada por culpa da vendedora.

4. O atraso na entrega de imóvel sem justificativa enseja responsabilidade civil das Construtoras por danos materiais e morais.

5. Os juros moratórios incidem desde a citação quanto aos danos materiais e desde o evento danoso nos danos morais, sendo a correção monetária aplicada conforme os critérios das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 206, § 3º, IV; CPC, art. 85; STJ, Súmulas 54, 362 e Tema Repetitivo 938.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811153/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1756803/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1942410/RJ, DJe 11.05.2022.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à sua responsabilidade, alegando que sua atuação se restringiu à corretagem pura e que o atraso é culpa exclusiva da construtora. Contrarrazões apresentadas por
DELIELSON DE ALMEIDA ULIANA E OUTRO
no Id n. 17277944, pugnando pelo desacolhimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, verifica-se que o vício de omissão inexiste, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a questão da responsabilidade solidária de forma expressa, clara e fundamentada.

O Colegiado reconheceu que, embora a regra geral do STJ possa limitar a responsabilidade do corretor em casos de mera intermediação, na hipótese concreta, a atuação da LPS extrapolou tais limites, inserindo-a na cadeia de fornecimento. Para afastar qualquer dúvida, colaciono trechos pertinentes do voto condutor:

"In casu, verifica-se que a apelante LPS ESPÍRITO SANTO não atuou como simples intermediária, mas sim como parceira comercial das construtoras e incorporadoras, integrando a cadeia de fornecimento de forma ostensiva perante o consumidor."

"Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da imobiliária que comercializa o empreendimento."

"Pela teoria da aparência, o consumidor, ao dirigir-se ao estande de vendas e deparar-se com a logomarca da imobiliária vinculada ao empreendimento, nela deposita confiança, restando caracterizada a responsabilidade solidária por eventuais danos decorrentes do contrato, inclusive o atraso na entrega da unidade imobiliária."

Nota-se, portanto, que os argumentos da embargante visam apenas a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela adotada pelo Órgão Colegiado. Como o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos se os fundamentos utilizados forem suficientes para a decisão, não há vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Desta feita, restando claro que a intenção da embargante é a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar